Tribunal: TJPA
Processo: 0803262-37.2020.8.14.0040
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803262-37.2020.8.14.0040

AUTORIDADE: MARIA NEUSA DOS SANTOS ROCHA

AUTORIDADE: SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FATIMA DA SILVA BRAGA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIANTE DISSO, DETERMINO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FINALIZE O PROCESSO DE APOSENTAÇÃO DA IMPETRANTE NO PRAZO DE 60 DIAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, Á UNANIMIDADE.

1.

A impetrante aduziu em sua inicial que requereu a sua aposentadoria por tempo de serviço em 02/09/2009, contudo, até a impetração do
mandamus
, o pleito não havia sido objeto de apreciação.

2.

Apresenta fundamentos a respeito do direito líquido e certo à apreciação do pleito de aposentadoria, e destaca a demora desarrazoada da Administração Pública em apreciar o seu pedido, indo assim de encontro ao artigo 5º, LXXVIII da CF/88.

3.

Prescreve o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88, que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”. Referido direito constitui peça fundamental para a promoção e a manutenção da confiança social na efetividade da ordem.

4.

No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo 3º da Lei nº 8.972/2020, ao disciplinar que “
a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público
.”

5.

Analisando o caso ora apresentado, entendo que as informações constantes dos autos, não apresentam justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

6.

Segurança concedida.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança

impetrado
por
Maria Neusa dos Santos Rocha
, contra ato omissivo atribuído à
Secretária Estadual de Educação
– SEDUC e Estado do Pará
, diante do fato de não haver sido apreciado o seu pedido de aposentadoria.

A impetrante aduziu em sua inicial que requereu a sua aposentadoria por tempo de serviço em 02/09/2009, contudo, até a impetração do
mandamus
, o pleito não havia sido objeto de apreciação. (Id n° 4503731)

Apresenta fundamentos a respeito do direito líquido e certo à apreciação do pleito de aposentadoria, e destaca a demora desarrazoada da Administração Pública em apreciar o seu pedido, indo assim de encontro ao artigo 5º, LXXVIII da CF/88.

Pede a concessão da segurança, para determinar que a Impetrada, de pronto, proceda análise do processo administrativo de aposentadoria iniciado pela impetrante, informando se há pendências a serem cumpridas, não havendo pendências que proceda a imediata conclusão do processo.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos ao juízo da vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que determinou a notificação da autoridade tida como coatora, para que preste as informações; a ciência do Estado do Pará, para se manifestar se tem interesse em ingressar na lide e por fim, vistas ao Ministério Público. (Id n° 4503817)

Informações da autoridade tida como coatora. (Id n° 4503824)

O Estado do Pará requereu seu ingresso à lide. (Id n° 4503826)

Parecer do Ministério Público. (ID Num. 4503828).

O juízo de piso, declinou a sua competência para atuar nos autos, nos termos do art. 161, I, “c” da Constituição Estadual, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. (Id nº 4503834)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela concessão da segurança. (Id n° 5157281)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do
mandamus
.

Sobre o cabimento do remédio constitucional em comento, assim dispõe o art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ressalto que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do
mandamus
, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

O cerne da questão trazida ao julgamento
cinge-se em saber se a impetrante, tem direito no seu pleito em requerer resposta da Administração Pública de seu pedido de aposentadoria por tempo de serviço, requerido em 02/09/2009, isto é, há mais de 13 anos, e que até agora não obteve resposta.
(Id n° 4503738)

Prescreve o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88, que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”. Referido direito constitui peça fundamental para a promoção e a manutenção da confiança social na efetividade da ordem.

No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo 3º da Lei nº 8.972/2020, ao disciplinar que “
a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público
.”

Analisando o caso ora apresentado,
entendo que as informações constantes dos autos, não apresentam justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

Nesse aspecto, à Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, verifica-se o prazo de até 30 (trinta) dias para que o poder público profira decisão em processo administrativo:

“Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.”

Logo, não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa, pelo contrário, o comportamento dos agentes públicos implica em descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica.

Diante disso,
verifica-se sim, a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo prevista no artigo 37 da CF/88.

Nesse sentido já decidiu esta Corte. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE
06 (SEIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito
líquido e certo à conclusão do processo administrativo iniciado no ano de 2014 e que versa sobre o pedido de aposentadoria. 2. A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria realizado em 31 de março de 2014, conforme protocolo de nº 768951/2014 (Num. 2405469 - Pág. 1), que se encontra pendente de análise, conforme pode ser constatado na consulta do referido protocolo na página de acompanhamento no site da secretaria de educação. 3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2014, decorreram-se mais de 06 (seis) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.
4. Segurança concedida,
extinguindo o processo com resolução de mérito e tornando definitiva a medida liminar (TJE/PA
.
MS
0856725-18.2019.8.14.0301. Seção de Direito Público. Rela. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. DJe 07.07.2020). Grifei

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, determinando que a autoridade coatora proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a análise do pedido em que a impetrante pleiteia sua aposentadoria por tempo de serviço,
julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas ex lege.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/01/2023